Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O delito de apropriação indébita tem como característica fundamental o abuso de confiança por parte do sujeito ativo, que, tendo a posse ou a detenção da coisa alheia móvel, a ele confiada pelo proprietário, passa a se comportar como se fosse dono, negando-se a devolvê-la ou realizando ato de disposição e não repassando o valor devido, descumprindo o preceituado no contrato.

2. Comprovado que o réu recebeu os valores relativos à compra e venda de um automóvel e não entregou o veículo à vítima, nem ressarciu os valores recebidos, mas os utilizou para fins diversos, resta comprovada a materialidade delitiva.

3. Não tendo o réu assumido a prática delitiva, mas apresentado versão isolada das provas, apenas como meio de defesa, não resta configurada a confissão espontânea.

4. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não há que se falar em suspensão condicional da pena, em conformidade com o disposto no artigo 77, III, do Código Penal.

5. Apelação conhecida e desprovida.